Tribunal: STF
Processo: MS 40122
Classe: MS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
EMENTA: Direito constitucional, processual civil e administrativo. Agravo regimental em mandado de segurança. Tribunal de Contas da União. Pretensão punitiva e ressarcitória. Análise da ocorrência da prescrição. Adequação da via eleita. Prescritibilidade da pretensão. Necessidade de preservação da previsibilidade e da segurança jurídica. Marcos interruptivos. Incidência do ‘Princípio da unicidade da interrupção prescricional’ (art. 202, caput, do Código Civil). Marco inicial do prazo prescricional. Data da efetiva ciência da Administração acerca dos fatos. Agravo regimental provido para conceder a segurança.



    I. Caso em exame



    1. Verificar a adequação da via do mandado de segurança para análise da ocorrência de prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória do TCU, relativamente à Representação TC 013.858/2021-1. Referida representação foi instaurada em atendimento ao item 9.2 do Acórdão 909/2021-TCU-Plenário, nos autos da TC 009.161/2017-1, o qual determinou o exame da legalidade e da economicidade dos termos aditivos firmados no Contrato 0800.0056801.10.2, celebrado entre a Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) e o Consórcio SPE (Skanska-Promon-Engevix), para a execução das obras da Unidade de Destilação Atmosférica e a Vácuo (UDAV) do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj).



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se a via do mandado de segurança é adequada para a análise da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória do Tribunal de Contas da União, bem como se ela teria ocorrido na hipótese.



    III. Razões de decidir



    3. A prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória do TCU é quinquenal, porquanto regulada pela Lei 9.873/1999 (MS 32.201, rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.8.2017).



    4. O termo inicial do prazo prescricional é a data em que a Administração toma ciência dos fatos, nos termos do princípio da actio nata (ADI 5.509 e RE-RG 636.553, tema 445 da repercussão geral).



    5. Admitir que o prazo prescricional possa ser interrompido por um número indeterminado de vezes, bastando que para isso se verifique a ocorrência de uma das causas previstas no art. 2º da Lei 9.873/1999, seria o mesmo que, na prática, chancelar a tese da imprescritibilidade das apurações levadas a efeito pelo TCU, o que não encontra ressonância no ordenamento jurídico brasileiro. 



    6. Necessidade de preservação da previsibilidade e da segurança jurídica nas relações existentes entre a Corte de Contas e as pessoas e entidades sujeitas a seu controle. Incidência do “Princípio da unicidade da interrupção prescricional” (art. 202, caput, do Código Civil).



    7. Os marcos interruptivos devem traduzir medidas inequívocas de apuração de condutas individualmente descritas e imputadas ao investigado (MS 37.664, rel. Min. Ricardo Lewandowski; e MS 38.250, rel. Min. Nunes Marques).



    8. No caso, os fatos imputados à impetrante dizem respeito à celebração dos aditivos contratuais 8 e 9 do Contrato UDAV-Comperj/Petrobras, em 8.4.2013 e 16.7.2013. Na linha das informações prestadas pelo TCU, a data do conhecimento dos fatos irregulares pela Corte de Contas coincide com a conclusão do Relatório de Fiscalização-TCU 387/2015, em 28.3.2016, oportunidade em que se constatou a ocorrência de irregularidades relativas a sobrepreço nos aditivos contratuais, imputadas à impetrante.



    9. Considerando que o momento em que a Administração tomou conhecimento dos fatos coincide com o Relatório de Fiscalização 387/2015-TCU, cuja conclusão se deu em 28.3.2016, este é o marco inicial do prazo prescricional. Por outro lado, a citação da impetrante, que seria a primeira e única causa de interrupção do prazo prescricional, nem sequer foi efetivada até a data da impetração deste mandado de segurança, tendo sido apenas determinada, por ocasião do ato coator ora impugnado (Acórdão 2.207/2024-Plenário, em 16.10.2024), prolatado nos autos da Representação TC 013.858/2021-1. Assim, verifica-se o transcurso de lapso temporal superior a cinco anos no período compreendido entre 28.3.2016 – data em que foi concluído o Relatório de Fiscalização TCU 387/2015 – até 7.2.2025 – data da impetração deste mandado de segurança.



    IV. Dispositivo



    10. Agravo regimental a que se dá provimento, a fim de admitir a ação mandamental, para reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória do Tribunal de Contas da União nos autos da Representação TC 013.858/2021-1 em relação à impetrante.